Tribunal: TCU
Processo: 016.913/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - TRT/RJ - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7980/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, fazendo-se a seguinte determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos pela Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.913/2024-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Vanda Cristina da Costa Nascimento (XXX.739.337-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/rj. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao órgão/entidade Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, que: 1.7.1. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor deste Acórdão (a) o interessado (a), alertando-o (a) de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o (a) exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; e 1.7.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência deste Acórdão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o (a) interessado (a) cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal.